Tribunal: TJSP
Processo: 1066151-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Precatório – Suposto valor depositado a maior – REPETIÇÃO INDÉBITO – Descabimento - Ação originária e execução de sentença iniciadas na década de 1990, antes dos entendimentos jurisprudenciais supervenientes que ora embasam a pretensão do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) – Respeito à coisa julgada e à segurança jurídica – Precedentes - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Precatório – Suposto valor depositado a maior – REPETIÇÃO INDÉBITO – Descabimento - Ação originária e execução de sentença iniciadas na década de 1990, antes dos entendimentos jurisprudenciais supervenientes que ora embasam a pretensão do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) – Respeito à coisa julgada e à segurança jurídica – Precedentes - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.